Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-39.2019.8.11.0084
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000216-39.2019.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA PIGOSSO - CPF: 532.002.761-34 (RECORRENTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Demonstrada na hipótese a obscuridade, por ter sido deferido pedido não pleiteado pela parte, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para exclusão da condenação.

2.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão, pelo qual foi dado
parcial provimento ao recurso inominado
interposto pelo reclamante para declarar a inexistência dos débitos discutidos, determinar que a dívida seja transferida ao proprietário indicado e condenar o reclamado a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O embargante sustenta que a decisão é
obscura
, pois houve condenação em danos morais, apesar de inexistir pedido neste sentido na petição inicial.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024